Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704482-80.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARIA CRISTINA MELLO DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOÃO LUCAS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMAÇÃO EQUIVOCADA DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. Em caso de formação equivocada do litisconsórcio, demandando apresentação de defesa para regularização do polo passivo, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do litisconsorte excluído, o que deve ser feito em atenção aos parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore a dignidade do trabalho do profissional sem, contudo, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. A razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve sempre nortear o seu arbitramento. Os recorrentes asseveram violação aos artigos 11 e 489, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao princípio do devido processo legal. Suscitam dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, com vistas ao afastamento da condenação em honorários advocatícios, contudo, deixam de indicar os dispositivos legais que supostamente teriam sido objeto de interpretação divergente. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados CAROLINE DANTAS DA GAMA, OAB/BA 17.068, e THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS OAB/BA 23.824. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 11 e 489, inciso II, ambos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Igualmente o apelo não deve transitar em relação ao suscitado dissídio interpretativo, uma vez que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados CAROLINE DANTAS DA GAMA, OAB/BA 17.068, e THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS OAB/BA 23.824. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027